Tribunal: TJDFT
Processo: 0723464-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Reclamante (José Luiz Quirino da Costa), contra decisão que indeferiu a petição inicial e extingo a Reclamação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Da análise dos autos, não há como acolher os presentes Embargos de Declaração. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória e a integrar o julgado, caso omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. No caso em tela, não há vício a inquinar a fundamentação da decisão ora embargada, tendo em vista que esta Relatoria concluiu que não há precedente jurisprudencial qualificado a amparar a Reclamação. Assim, considerando que os presentes Embargos de Declaração revelam a nítida intenção de rever o entendimento firmado por esta Relatoria, não há como acolhê-los. Com estas considerações, nego provimento aos Embargos de Declaração, por ausência dos requisitos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora